Tribunal: TJDFT
Processo: 0725697-80.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0725697-80.2018.8.07.0001 AGRAVANTES: ARABIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NAEL AHMAD HELAL MUHAMAD MUSTAFA, NAJWA SAED RASHED AHMAD AGRAVADO: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL DESPACHO ARÁBIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, bem como, NÁEL AHMAD HELAL MUHAMAD MUSTAFÁ e NAJWA SAED RASHED AHMAD se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. A primeira agravante aduz que a tese recursal diz respeito apenas à aplicação do direito ao caso concreto, não exigindo o revolvimento de fatos e provas. Sustenta que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração, restando configurado, segundo entende, o prequestionamento da matéria. Os demais recorrentes afirmam que o Colegiado não se manifestou sobre argumentos fundamentais suscitados no apelo, os quais poderiam infirmar a conclusão adotada no acórdão. Defendem a inaplicabilidade dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido de ID 24677435 para que as publicações relativas à parte agravada sejam realizadas em nome da advogada ILKA NOZAWA OLIVEIRA, inscrita na OAB/DF sob o no 35.113. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018